Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRIMEIRO REQUERIMENTO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. SEGUNDO REQUERIMENTO. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. RENOVAÇÃO DA CONSULTA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O vocábulo prova, no processo civil, é o meio utilizado para provar as alegações de uma das partes, a fim de possibilitar o encontro da verdade real. Nesse sentido, pode-se designar a prova como o meio pelo qual as partes irão demonstrar a realidade dos fatos para influenciar na livre convicção do juiz.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações.
3. O cerne do presente pedido – penhora salarial - cinge em inferir sobre a possibilidade de penhora de percentual do salário do devedor, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito, porém não foi demonstrado nos autos que o agravado exerça, atualmente, algum vínculo de emprego, sendo a alegação do agravante desprovida de prova robusta. Na hipótese, revela-se imprescindível uma incursão mais aprofundada na instrução probatória na origem, a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento sobre o assunto, não havendo elementos de provas suficientes para lastrear uma conclusão nesta via não exauriente.
4. Por outro lado, quanto ao segundo requerimento - consulta ao sistema SISBAJUD, cabe destacar que existem limites para realização das diligências eletrônicas, SISBAJUD, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos.
5. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. No entanto, tal requerimento configura novo pedido de pesquisa de ativos financeiros do executado, sem a obediência dos requisitos engendrados pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, sem demonstração de mudança na capacidade financeira do executado ou do transcurso de tempo considerável desde a realização da última consulta.
6. Assim, em uma análise não exauriente, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação, a saber menos de 1 (um) ano.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.